Tribunal: TJMT
Processo: 1003944-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1003944-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO
AGRAVADO: WEVERTON DANILO DE MACIEL
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO REEDUCANDO PELA PRESCRIÇÃO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 110 DO CÓDIGO PENAL – LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO.
Não houve criação pelo legislador de hipótese de imprescritibilidade, mas tão somente a vedação do cômputo retroativo do prazo prescricional da pretensão punitiva, com base na pena em concreto, em período anterior ao recebimento da peça acusatória, conforme dispõe o § 1o do art. 110 do Código Penal. regra esta que teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Com o recebimento da denúncia ou da queixa é que se faz a análise dos pressupostos processuais, das condições e os requisitos da ação penal, bem como a justa causa da ação penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003944-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), WEVERTON DANILO DE MACIEL - CPF: 648.258.413-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO REEDUCANDO PELA PRESCRIÇÃO
– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
CONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 110 DO CÓDIGO PENAL
– LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO.

Não houve criação pelo legislador de hipótese de imprescritibilidade, mas tão somente a vedação do cômputo retroativo do prazo prescricional da pretensão punitiva, com base na pena em concreto, em período anterior ao recebimento da peça acusatória, conforme dispõe o § 1o do art. 110 do Código Penal. regra esta que teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

Com o recebimento da denúncia ou da queixa é que se faz a análise dos pressupostos processuais, das condições e os requisitos da ação penal, bem como a justa causa da ação penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, na forma do artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei n.o 9.210/84), nos autos do PEP 2000065-82.2020.8.11.0064, da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em face da decisão que
declarou a inconstitucionalidade, do § 1o do artigo 110 do Código Penal, e extinguiu a punibilidade do reeducando
WEVERTON DANILO DE MACIEL
pela prescrição.

O agravante sustenta que
não há falar em inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, razão pela qual entende que deve ser cassada a decisão agravada (id. 79108958).

A defesa ofereceu contrarrazões postulando a manutenção da decisão agravada (id.79108956).

O Juiz da Vara de Execuções Penais, em juízo de retratação, manteve a sua decisão em seus exatos termos (id.79108955).

No parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento da pretensão recursal
(id. 81447960).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta de julgamento.

Cuiabá, 07 de abril de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o reeducando
WEVERTON DANILO DE MACIEL
fora condenado à pena de
01 ano e 02 meses de reclusão
em razão da prática do delito de estelionato, artigo 171,
caput
,

do Código Penal.

Ocorre que, no subsequente processo executivo de pena, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT declarou a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 110 do Código Penal, e extinguiu a punibilidade do reeducando pela prescrição, considerando que, entre a data do crime e o recebimento da denúncia, houve o transcurso de mais de 3 anos -
da data do fato (ano de 2011) até o recebimento da denúncia (25/05/2016).

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia a cassação da decisão, sob o argumento de que o mencionado dispositivo não é inconstitucional.

Com razão o agravante
.

Explico.

O § 1o do art. 110 do CP, cuja redação atual foi dada pela Lei no 12.234/2010, dispõe que “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo,
em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
” (destacamos).

Em linhas gerais, o magistrado de origem consignou que a vedação contida nessa parte final: “
fere claramente comandos postulados constitucionalmente, a exemplo, da efetividade do acesso, razoabilidade, da isonomia e, principalmente, da duração razoável do processo e da eficiência
”, e que, “
em verdade, o legislador criou por vias transversas hipótese de imprescritibilidade não prevista no texto constitucional
” (sic)

Nesse aspecto, convém ressaltar que é certo que o controle de constitucionalidade difuso configura-se como instrumento legítimo de garantia de supremacia dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição. Contudo, é imprescindível para o exame da constitucionalidade material
que haja a demonstração da incompatibilidade do objeto da lei ou do ato normativo com a Constituição Federal
, o que, com a devida vênia, não se verifica na decisão sob exame.

Com efeito, não se desconsidera que desde a sua publicação, a constitucionalidade material da Lei n.o 12.234, de 5 de maio de 2010, vem sendo questionada por parte da doutrina, segundo a qual a mencionada lei suprimiu parcela da prescrição retroativa, violando os princípios da proporcionalidade e da razoável duração do processo.

No entanto,
a matéria á foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de controle difuso, durante o julgamento do Habeas Corpus n.o 122.694/SP
, que, após analisar a compatibilidade da lei com diversos princípios, entre eles o da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade, e da razoável duração do processo, concluiu pela constitucionalidade da norma jurídica, conforme se verifica da ementa do acórdão:

“
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, COM BASE NA PENA APLICADA NA SENTENÇA. INCIDÊNCIA ENTRE A DATA DO FATO E A DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 12.234/10. ABOLIÇÃO, APENAS PARCIAL, DESSA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO. EXAME DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO AMPLO. SUBMISSÃO DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA AOS TESTES DA IDONEIDADE (ADEQUAÇÃO), DA NECESSIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1o, III, CF), DA HUMANIDADE DA PENA, DA CULPABILIDADE, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (ART. 5o, XLVI, CF), DA ISONOMIA (ART. 5o, II, CF) E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF). ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO COMPARADA EM MATÉRIA DE PRESCRIÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. A Lei no 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1o, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa.

2. Essa vedação é proporcional em sentido amplo e não viola os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), da humanidade da pena (art. 5o, XLVII e XLIX, CF), da culpabilidade, da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF), da isonomia (art. 5o, II, CF) ou da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF).

3. A Lei no 12.234/10 se insere na liberdade de conformação do legislador, que tem legitimidade democrática para escolher os meios que reputar adequados para a consecução de determinados objetivos, desde que eles não lhe sejam vedados pela Constituição nem violem a proporcionalidade.

4. É constitucional, portanto, o art. 110, § 1o, do Código Penal, com a redação dada pela Lei no 12.234/10.

5. Ordem de habeas corpus denegada
” (STF,
Habeas Corpus
n. 122.694/SP, Rel. Min. José Antonio Dias Toffoli, Tribunal Pleno; data do julgamento: 10.12.2014; data da publicação: 19.2.2015).

No tocante ao aspecto da razoabilidade, como bem salientado pelo Ministro Dias Toffoli em seu voto condutor, não se verifica excesso ou imoderação na edição da Lei n.o 12.234, de 5 de maio de 2010, cujo escopo declarado é evitar a impunidade, “
dada a notoriedade da baixa eficiência dos fluxos do sistema de Justiça Criminal no Brasil, tanto do ponto de vista da investigação quanto da aplicação da sanção penal e sua efetiva execução”.

Lado outro, não há que se falar em ofensa ao princípio da duração razoável do processo, em razão do primeiro marco interruptivo da prescrição ser o recebimento da denúncia ou da queixa ao invés da data dos fatos, primeiro, pelo fato de a investigação preliminar, em regra, por meio de inquérito policial, ser procedimento administrativo (e não processo), com função essencialmente preparatória, com prazo estabelecidos no Código de Processo Penal.

Ademais, com o recebimento da denúncia ou da queixa é que se faz a análise dos pressupostos processuais, das condições e os requisitos da ação penal, bem como a justa causa da ação penal.

Tanto é assim que se houver aditamento da denúncia, o seu recebimento não interrompe a prescrição quando não houver descrição de fato novo, ou seja, em caso de mera correção de irregularidades ou de alteração da capitulação legal de fato já descrito anteriormente e havendo a descrição de fato inédito, o recebimento do aditamento interrompe a prescrição em relação a esta nova imputação e, em caso de inserção de novo acusado, o recebimento do aditamento interrompe o prazo prescricional, apenas, em relação ao novo integrante da peça acusatória.

Por fim, importa consignar que não houve criação pelo legislador de hipótese de imprescritibilidade, conforme afirmado pelo magistrado da primeira instância, mas tão somente a vedação do cômputo retroativo do prazo prescricional da pretensão punitiva, com base na pena em concreto, em período anterior ao recebimento da peça acusatória, conforme dispõe o § 1o do art. 110 do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para cassar a decisão que declarou a inconstitucionalidade, com redução de texto, do § 1o do artigo 110 do Código Penal, e extinguiu a punibilidade do reeducando
WEVERTON DANILO DE MACIEL
pela prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021